Tribunal: TJMT
Processo: 1007703-21.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007703-21.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (AGRAVADO), EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 818.544.391-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PUBLICA – IMPUGNAÇAO APRESEN
TADA PELO INSS – REJEITADA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – JUIZO DE PRIMEIRO GRAU – REQUERIMENTO MAJORAÇÃO – AUTARQUIA NÃO APRESENTOU CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS –
SUMULA 45/STJ.

1.

A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 519/STJ. Por outro lado, haverá condenação em honorários advocatícios nos casos de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento da sentença, consoante entendimento consagrado por esta Corte nos autos do REsp 1.134.186/RS, representativo de controvérsia na forma do art. 543-C do CPC/1973.

2.

E em obediência ao princípio da vedação da
reformatio in pejus,
e que só é devido honorários em caso de acolhimento integral ou parcial do incidente, não há que se falar em majoração dos honorários

3.

Súmula 45/STJ: (...) é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta a Fazenda Pública

4.

Decisão mantida. Negado provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno no Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior, em face da decisão unipessoal, que negou provimento ao recurso, com fulcro no artigo 932, IV, b, do CPC.

Em suas razões, o Agravante aponta que a sua insusrgência se cinge a norma aplicada no caso em tela, da condenação honorária da Fazenda Pública, posto entender que há dúvida se deve incidir a prevista no art. 85, §8o do CPC ou a prevista no art.85, §3o do CPC.

Aduz ainda, que a decisão monocrática, negou provimento sobre o fundamento de que em sede de recurso repetitivo, o STJ decidiu que não são devidos honorários advocatícios a Fazenda Pública, em caso de impugnação ao cumprimento de sentença vir a ser rejeitada.

Assevera que, nesse momento, não cabe discutir sobre a possibilidade ou não da condenação honorária da Fazenda Pública, devendo apenas se ater estritamente ao delimitado no recurso de Agravo de Instrumento, que cinge a meteria sobre o adequado parâmetro da fixação da verba honorária, e que, portanto, está se buscando saber qual é o percentual da condenação honorária da Fazenda Pública.

Ao final, requer a reconsideração da decisão unipessoal.

Sem contrarrazões (id.107725527).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa a retratação da unipessoal, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, do CPC.

Inicialmente, insta salientar que diversamente do alegado pelo Agravante a decisão foi proferida, dentro dos limites postos.

Na verdade, o desfecho da lide foi desfavorável à tese do Recorrente, qual seja, a majoração dos honorários sucumbenciais, sendo o presente recurso, inadequado para tal desiderato.

Os argumentos trazidos são insuficientes a ensejar a modificação da decisão, especialmente, porque, fundada em Precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

[...]

Como posto no relatório, o Agravante requer a reforma da decisão hostilizada, para que os honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença, seja arbitrados entre 10% a 20% do proveito econômico obtido na fase de cumprimento de sentença.

Em análise dos autos, verifica-se que a impugnação foi rejeitada (id.7985366), logo incabível a condenação em honorários sucumbenciais, posto que, a matéria ora discutida está em confronto com o entendimento firmado em Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS.

Extrai-se que o INSS interpôs impugnação ao cumprimento de sentença e esta foi rejeitada pelo Juízo a quo, sem a fixação de honorários de sucumbência. Posteriormente, foi fixada, contudo, não a contento do causídico, oportunidade que requer a majoração.

Pois bem.

O STJ, em sede de repetitivo, fixou entendimento de que as rejeições das impugnações ao cumprimento de sentença, não são materializados por sentença, e sim por meio de decisão interlocutória, de modo que, tem-se inexistente qualquer fato gerador para o arbitramento da verba honorária.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ENTE PÚBLICO REJEITADA.FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO.1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas 407, 408, 409 e 410, aos quais está vinculado o Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS, firmou o entendimento de que "Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença".2. Nessa linha, o acórdão recorrido encontra-se em dissonância do entendimento firmado no âmbito do STJ em relação à desnecessidade de condenação em honorários na hipótese de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença.3 Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial.(AREsp 1550255/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 18/05/2020).

RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM TIRADO DE DELIBERAÇÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - TRIBUNAL QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA FIXAR VERBA HONORÁRIA DADA A RESISTÊNCIA DO EXECUTADO.INSURGÊNCIA DO IMPUGNANTE/EXECUTADO.Controvérsia afeta à (im)possibilidade de serem fixados honorários advocatícios ante a rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, sob a égide do novo diploma processual civil de 2015.1. Nos termos do entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.134.186/RS, representativo de controvérsia na forma do art. 543-C, do CPC/1973 - tema 408) a rejeiçãoda impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a condenação em honorários advocatícios (Súmula no 519 do STJ).1.1 Em que pese tal pronunciamento tenha sido estabelecido sob a égide do diploma processual civil revogado, a deliberação se mantém, também, para contendas estabelecidas no âmbito do NCPC, porquanto impugnação ao cumprimento de sentença (seja ela definitiva ou provisória) não enseja o início de novo procedimento, visto que atrelada à própria abertura do cumprimento de sentença em si, o qual já admite, por força do art. 85, § 1o, do NCPC a fixação de honorários advocatícios.2. Recurso Especial provido.(REsp 1859220/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 23/06/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação do cumprimento de sentença.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1790594/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 24/10/2019).

Nesse norte, os honorários são devidos apenas em benefício do executado e nas hipóteses de acolhimento, integral ou parcial, nada sendo devido a esse título em face da rejeição do incidente.

Contudo, em obediência ao princípio da vedação à "reformatio in pejus", não se admite a reforma da decisão quando esta implicar em piora da situação da Agravante.

Com essas considerações, com fulcro no artigo 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Assim, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois o agravante não apresentou qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada e, de consequência a decisão proferida

pelo Juízo singular que fixou os honorários em R$ 3.000,00.

Ademais,
a "
rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 519/STJ. Por outro lado, haverá condenação em honorários advocatícios nos casos de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento da sentença, consoante entendimento consagrado por esta Corte nos autos do REsp 1.134.186/RS, representativo de controvérsia na forma do art. 543-C do CPC/1973".

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022